Tribunal: TJDFT
Processo: 0733772-72.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0733772-72.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED C. GRANDE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA AGRAVADO: RODRIGO ALEXANDRE DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por UNIMED C. GRANDE COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA, contra decisão proferida em cumprimento de sentença no 0711810-30.2022.8.07.0020, em que contende com RODRIGO ALEXANDRE DE OLIVEIRA. De acordo com a decisão agravada, o juiz rejeitou a impugnação apresentada pelo agravante (ID 137598469): “Realizado o bloqueio eletrônico de R$ 142.241,92 (ID.135491345), a parte executada foi intimada nos termos da Decisão de ID. 135503455, para apresentar impugnação ao bloqueio ou impugnação à penhora. Em decorrência, a parte executada apresentou impugnação à penhora (ID. 136703938), alegando erro na base de cálculo de honorários adotada para a definição do débito. Por sua vez, a parte exequente se manifestou pela rejeição da impugnação (ID. 137274749). É o que importa relatar. DECIDO. Entendo que a impugnação não merece acolhimento. A impugnação de ID. 136703938 não observou os termos da Decisão de ID. 135503455, ou seja, limitar a defesa a eventual excesso de penhora ou erro de procedimento, não lhe sendo dado a reiteração de matérias já analisadas, ante a ocorrência da preclusão, considerando a decisão de ID 13255554 que já concluiu que os cálculos apresentados pelo exequente observaram os parâmetros determinados pelo acórdão. Destaca-se que a impugnação à penhora não se presta à rediscussão da matéria, como pretende a parte executada e que eventual irresignação quanto ao resultado do julgamento deve ser objeto da espécie recursal apropriada. Reitere-se que a impugnação à penhora de ID. 136703938, apresenta a mesma tese de defesa da impugnação ao cumprimento de sentença de ID. 131619462, sendo esta rejeitada nos termos da Decisão de ID.132255554. Ante o exposto, REJEITO a impugnação a penhora de ID. 136703938. INTIME-SE a parte Exequente para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar sobre a quitação do débito, tendo em vista os valores penhorados nos autos (ID. 135491345). Quedando-se inerte, fica desde já ciente que a execução será extinta pelo pagamento, presumindo-se que houve o adimplemento da obrigação, consoante artigo 111 do Código Civil.” Em seu agravo de instrumento, a agravante pede a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso, ordenando, em decorrência, que o valor penhorado não seja liberado ao agravado. No mérito, pede que a agravante que seja o presente recurso provido para excluir da base de cálculo dos honorários, o montante pago para o fornecimento do medicamento. Sustenta que o agravado, representando a Sra. Lindalva Tavares Nóbrega, sagrou-se vencedor em ação originária (Proc. no.: 0715910-96.2020.8.07.0020), em que foi determinada a cobertura de medicamento bem como a condenação em honorários sucumbenciais no importe de 15% sobre o valor da condenação. Afirma que “a discussão ora apresentada se resume a uma questão: ao condenar a agravante em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação – e não sobre o valor do proveito econômico – estar-se-ia incluso neste dispositivo o valor gasto sobre o tratamento?”. Afirma que o art. 85 do CPC estabelece três bases de cálculos para os honorários: 1) valor da condenação; 2) proveito econômico, e, não sendo possível nenhum deles, 3) o valor atualizado da causa. Sustenta que o TJDFT escolheu o primeiro requisito, qual seja: o valor da condenação. Logo, não é possível ao agravado simplesmente adicionar o proveito econômico ao cálculo. Sustenta que, caso desejasse que os honorários incidissem sobre o valor do proveito econômico da ação, o agravado deveria ter embargado a decisão sob pena de, não o fazendo, não mais ser possível qualquer alteração. Dessa forma, deve a execução ser decotada para se excluir da base de cálculo dos honorários, o montante pago para o fornecimento do medicamento. É o relatório. O recurso está apto a ser admitido. Além de tempestivo, o preparo do recurso foi juntado no ID 40052484 e 40052485. Ademais, os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Esta é a hipótese dos autos. Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença de honorários de sucumbência, em que o exequente pede o pagamento de R$ 118.704,45 (ID 129899310). Os títulos executivos judiciais executados são a sentença de ID 129899321 e o acordão de ID 129899322. O dispositivo da sentença estabeleceu o seguinte: “[...]Dispositivo. Em face de todo o exposto, mantendo-se os termos da decisão que deferiu a tutela de urgência, e com fulcro no art. 487, I, do novo CPC, julgo PROCEDENTE EM PARTE o pedido, para: a) condenar a ré em obrigação de fazer, “determinar à ré que autorize e custeie a realização do tratamento da autora LINDALVA TAVARES NÓBREGA, com quimioterapia oral através do medicamento PEMBROLIZUMABE 200 mg EV a cada 3 semanas até progressão da doença, sob pena de multa equivalente a 1 vez e meia o valor médio de uma caixa do medicamento para cada mês negado, a contar do 6o dia que descumprir esta decisão, cujos valores serão revertidos em favor da autora, sem prejuízo da concessão de outras medidas necessárias postas à disposição deste Juízo para cumprimento desta decisão (art. 139, IV do CPC), inclusive com possibilidade de bloqueio de recursos para compra direta do medicamento por parte da autora; b) condenar a ré ao pagamento da quantia de R$7.500,00 (sete mil e quinhentos reais), a título de danos morais, que deverá ser corrigida monetariamente a contar da data desta sentença e com a inclusão de juros moratórios de 1% ao mês a contar da data da recusa da ré. Em face da sucumbência recíproca, mas não proporcional, condeno a parte ré ao pagamento de 80% das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em R$2.000,00 (dois mil reais), de acordo com os §§2° e 8o do art. 85 do CPC. A parte autora deverá arcar com os 20% restantes das custas processuais e dos honorários, vedada a compensação (art. 85, §14). Estando a autora sob o pálio da Justiça Gratuita, suspendo, em seu favor, a exigibilidade dos ônus da sucumbência, na forma do §3o do art. 98 do CPC.[...]” Nota-se que, após a sentença, foi interposto recurso de apelação, o qual foi parcialmente provido, para majorar os honorários de 10% para 15% sobre o valor total da condenação (ID 129899322): “[...] Ante o exposto, nego provimento ao apelo da ré e dou parcial provimento ao recurso da autora, nos termos do voto do Relator, para redistribuir o ônus da sucumbência e condenar a ré ao pagamento integral das custas e dos honorários sucumbenciais. Reformo de ofício a sentença quanto ao parâmetro de fixação dos honorários advocatícios e fixo-os em dez por cento (10%) sobre o valor total da condenação. Majoro os honorários devidos pela ré para quinze por cento (15%) sobre o valor total da condenação, em atenção ao art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, diante do desprovimento do recurso por ela interposto. É como voto”. Depreende-se do caso dos autos, que a UNIMED foi condenada ao pagamento R$7.500,00 (sete mil e quinhentos reais), a título de danos morais, bem como na obrigação de fazer de autorizar e custear a realização do tratamento da autora. Nota-se que os honorários foram fixados em 15% sobre o valor da condenação. O art. 85, §2o, do CPC estabelece que os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa: “Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. § 1o São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente. § 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos: I - o grau de zelo do profissional; II - o lugar de prestação do serviço; III - a natureza e a importância da causa; IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.” No caso dos autos, é possível constatar que o advogado está requerendo o cumprimento de sentença dos honorários de sucumbência levando em consideração o proveito econômico obtido com todo o tratamento médico da parte por ele representada e não pelo valor da condenação de danos morais (R$7.500,00). Importante consignar que a concessão da liminar, neste instante, comparece prudente por estar caracterizado o periculum in mora caso os valores sejam liberados para o exequente. Nesse sentido: “[...] A concessão da tutela de urgência está condicionada, conforme disposto no art. 300 do Código de Processo Civil, à demonstração de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim, devem estar presentes tanto a probabilidade do direito, podendo este ser identificado mediante prova sumária, quanto o reconhecimento de que a natural demora em sua definição pela via judicial possa causar dano grave e de difícil reparação ao seu titular ou ameaçado de lesão. [...]” (07014108520208070000, Relator: Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, DJE: 18/5/2020). “[...] Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, para a concessão da tutela de urgência deve haver elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado (verossimilhança das alegações) e a existência de perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. [...]” (07062801320198070000, Relator: Fátima Rafael, 3a Turma Cível, PJe: 29/8/2019). Assim, a decisão agravada deve suspensa, neste instante processual, pois foi demonstrado o perigo de dano e o risco ao resultado útil do processo. Com base nessas premissas, defiro o pedido de efeito suspensivo ativo para que o valor penhorado não seja liberado ao agravado, até julgamento deste agravo pelo colegiado. Comunique-se ao Juízo da origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. Após, voltem conclusos os autos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 6 de outubro de 2022. Desembargador JOÃO EGMONT Relator